Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739951-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO DE SOUZA PINHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE BRILHANTE DE SOUSA D E S P A C H O Vistos e etc. As contrarrazões foram apresentadas por PEDRO DE SOUZA PINHO (ID 65134182). O agravado deverá esclarecer sua qualificação, uma vez que, a ação originária foi proposta pelo ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUZA PINHO, representado por sua administradora provisória: ELIETE BRILHANTE DE SOUSA. Cumpra-se no prazo de cinco dias sob pena de serem desconsideradas as contrarrazões. Uma vez apresentada nova peça, reautuem-se os autos para fazer constar a correta qualificação da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator